Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. DOAÇÃO DECLARADA EM IMPOSTO DE RENDA. VALIDADE DO CRUZAMENTO DE DADOS ENTRE AS RECEITAS FEDERAL E DISTRITAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A recorrente pretende que seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD em seu desfavor. Alega, inicialmente, a ocorrência da decadência, e no mérito a existência de irregularidades no ato constitutivo do crédito, em especial a não indicação da data exata da ocorrência do fato gerador (doação).
2. Prejudicial de decadência: o fato gerador da obrigação tributária consiste no suposto recebimento pela autora de doação de terceiro, no valor de R$ 49.000,00, no ano de 2007. Tendo o lançamento ocorrido apenas no ano de 2012, sustenta a recorrente que restou consumada a decadência.
3. Entretanto, o prazo para que a Fazenda Pública promova o lançamento, na forma do art. 173, I, do CTN, começa “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Isto é, tratando-se de imposto com fato gerador no ano de 2007, o início do cômputo do prazo decadencial se deu em 1o de janeiro de 2008, o que leva à conclusão de que o prazo máximo para que o Fisco constituísse o crédito era 31 de dezembro de 2012.
4. Tendo a notificação da autora quanto ao lançamento supracitado ocorrido ainda no ano de 2012, é certo que o prazo decadencial não se consumou. Prejudicial rejeitada.
5. No mérito, verifico que o Distrito Federal obteve a informação da doação recebida pela autora através de convênio junto à Receita Federal, uma vez que o terceiro doador declarou em seu imposto de renda (ano referência 2007) a realização do ato em favor da autora. Trata-se de mecanismo de cooperação informacional de extrema relevância para a defesa dos interesses fazendários, estando albergado pela norma do art. 199, caput, do CTN.
6. Assim, ainda que não haja indicação precisa de em qual dia do ano de 2007 a doação ocorreu, é certo que no referido exercício tal fato gerador se consumou, o que gera o poder-dever da Administração Pública de exigir a espécie tributária. E, na falta da declaração do sujeito passivo do imposto, a lei determina que o próprio Fisco proceda ao lançamento de ofício, nos moldes do art. 149, II, do CTN, o que confirma a legalidade da atuação do recorrido.
7. Outrossim, não há que se falar que a não indicação do dia exato do fato gerador acarretaria cobrança a maior de eventuais juros e correção monetária, diante do esclarecimento prestado pelo Distrito Federal que, nestas circunstâncias, fixa-se a referida data no último dia do exercício, o que pode trazer, inclusive, benefícios financeiros ao contribuinte. De todo modo, caberia à recorrente demonstrar que, mesmo utilizando-se de tal parâmetro (fixação da data do fato gerador no último exercício do ano), os cálculos fazendários estão incorretos, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Friso, por fim, que “a doação declarada para fins de Imposto de Renda é prova suficiente da intenção do doador, perfectibilizando o ato, mesmo que ausente instrumento público ou particular específicos para a doação” (Acórdão 1233062, 07024412320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020, Partes: Jorge Jabor Pinheiro e Pedro Luiz Rondon Pinheiro versus Distrito Federal).
9. Deste modo, é de se considerar válida a cobrança tributária.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.